Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726843-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE LOBATO DA SILVA AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., GAMA SAUDE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O Ofício no 408/2025 - 15VC (ID 75763598) noticia que foi prolatada decisão nos autos de origem. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Retire-se de pauta de julgamento (30a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 27/8 a 3/9/2025)). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator